Tribunal: STF
Processo: RE 75149
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO
JULGAMENTO. INOCORRENCIA. FATO MENCIONADO POR EQUIVOCO
RECONHECIMENTO. II. SE, COM A RETIFICAÇÃO DOS VOTOS SE PROCEDEU
ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO, EM CONFORMIDADE COM A R.I., ART.
140, PAR. 1, E SEGUNDO DISPOSTO ACÓRDÃO E A RESPECTIVA ATA, EXPRIMEM
ELES A VERDADE DECIDIDO, NADA HAVENDO A RETIFICAR. III. FATO
MENCIONADO EQUIVOCAMENTE CORREÇÃO PROCEDENTE. IV. EMBARGOS
RECEBIDOS SÓ EM PARTE.